Tribunal: TJSP
Processo: 1000741-29.2024.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Desconto indevido efetuado em benefício previdenciário da autora – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Desconto indevido efetuado em benefício previdenciário da autora – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário da autora, afastado, contudo o dano moral - Insurgência da autora quanto ao afastamento dos danos morais – Descabimento – Desconto mensal de valor diminuto e por curto período - Situação irregular que não retirou o poder/liberdade de compra da autora e a capacidade de manter seu sustento digno - Inexistência de abalo em sua autoestima ou de frustração - Mero dissabor – Dano moral não configurado – Pretensão de majoração da verga honorária - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO